Tribunal: TJSP
Processo: 2218245-07.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - Paciente condenado à pena privativa de liberdade em regime semiaberto - Secretaria da Administração Penitenciária que informou a existência da aludida vaga - Expedição de mandado de prisão, com expressa proibição de cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal destinado a condenado em regime prisional fechado - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS - Paciente condenado à pena privativa de liberdade em regime semiaberto - Secretaria da Administração Penitenciária que informou a existência da aludida vaga - Expedição de mandado de prisão, com expressa proibição de cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal destinado a condenado em regime prisional fechado - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.